Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações em que o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o feito será extinto sem resolução do mérito.
2. Nos casos de abandono da causa pelo autor, indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposto no § 1o do artigo 485 do CPC, conforme ocorrido nos presentes autos.
3. Sendo a parte parceira de expedição eletrônica deste E. Tribunal de Justiça, a intimação via sistema se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, sendo desnecessária a expedição de carta, mediante aviso de recebimento ou diligência por oficial de justiça.
4. A inércia do autor em dar regular prosseguimento ao feito, após sua intimação pessoal nos casos de abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC), gera a extinção da demanda sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido.